Tribunal: TJPA
Processo: 0826681-36.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826681-36.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JUNIEL CUNHA DE SOUSA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E/OU EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM EDITAL. LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. ÁREA DE LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024 da SEDUC/PA para a função de Professor – Educação do Campo e/ou Educação Escolar Quilombola, área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, contra ato que o desclassificou sob o fundamento de incompatibilidade entre sua formação em Licenciatura em Educação Física e a escolaridade exigida pelo edital. O impetrante pleiteia a anulação do ato administrativo e sua permanência no certame, sustentando que a Educação Física integra a área de Linguagens e suas Tecnologias, além da ausência de motivação formal para sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a formação em Licenciatura em Educação Física atende ao requisito editalício de “Licenciatura no campo curricular da área do conhecimento” para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato comunicada verbalmente, sem ato formal motivado, viola os princípios que regem a Administração Pública e enseja a nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Secretaria de Estado de Educação detém competência para rever ou corrigir o ato impugnado, sendo aplicável a Teoria da Encampação diante da presença de vínculo hierárquico, manifestação sobre o mérito e ausência de alteração da competência jurisdicional.

O edital constitui a lei interna do certame e vincula a Administração Pública e os candidatos, sendo vedada a criação de exigências ou restrições não expressamente previstas em suas disposições.

O Edital nº 03/2024 exige, alternativamente, Licenciatura em Educação do Campo com ênfase na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias ou Licenciatura no campo curricular da área do conhecimento, sem estabelecer a obrigatoriedade de Licenciatura em Letras.

A Base Nacional Comum Curricular insere expressamente a Educação Física na área de Linguagens e suas Tecnologias, o que enquadra a formação do impetrante nos requisitos previstos no instrumento convocatório.

A interpretação administrativa que restringe a habilitação apenas aos licenciados em Letras amplia indevidamente as exigências editalícias e viola os princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao edital.

O ato de eliminação carece de motivação formal, pois a desclassificação foi comunicada verbalmente, sem exposição escrita das razões de fato e de direito que a justificassem.

A ausência de motivação impede o controle da legalidade do ato administrativo e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo candidato, configurando vício apto a ensejar sua nulidade.

A conjugação da exigência indevida de requisito não previsto no edital com a ausência de motivação formal evidencia a ilegalidade do ato administrativo e autoriza a concessão da segurança para assegurar a permanência do impetrante no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada às regras do edital e não pode criar exigências de escolaridade não expressamente previstas no instrumento convocatório.

A Licenciatura em Educação Física atende ao requisito de formação na área de Linguagens e suas Tecnologias quando assim reconhecido pelas diretrizes curriculares nacionais e pela Base Nacional Comum Curricular.

A eliminação de candidato em processo seletivo exige ato administrativo formal e devidamente motivado.

A ausência de motivação do ato de desclassificação viola os princípios da legalidade, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua nulidade.

A exclusão de candidato fundada em interpretação restritiva incompatível com o edital configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LV, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 25; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 9.394/1996, art. 26; Lei nº 13.415/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 44.349/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.12.2019; STJ, AgInt no RMS 70.491/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023; TJRJ, MS 0064680-57.2021.8.19.0000, Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade, j. 22.02.2022; TRF-3, RemNecCiv 5002989-18.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 19.05.2020; TJPR, Apelação/Remessa Necessária 0075858-71.2023.8.16.0014, Rel. Des. Subst. Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi, j. 30.09.2025; TRF-4, AC 5013425-58.2023.4.04.7112, Rel. Des. Fed. Luciane Merlin Clève, j. 29.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/06/2026, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JUNIEL CUNHA DE SOUSA contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará e ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/PA, objetivando a anulação de sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024.

O impetrante narra que se inscreveu para a função de Professor – Educação do Campo e/ou Quilombola, na área de
"Linguagens, Códigos e suas Tecnologias"
, para o município de Oeiras do Pará. Afirma ter logrado êxito em todas as fases do certame, sendo convocado para a apresentação de documentos.

Contudo, na data da apresentação, alega ter sido
verbalmente informado de sua desclassificação
, sob o argumento de que sua formação em Licenciatura em Educação Física não seria compatível com a vaga, para a qual se exigiria, supostamente, a Licenciatura em Letras.

Sustenta o impetrante que tal exigência não consta do edital, que, em seu Anexo I, previa como requisito de escolaridade a
"Licenciatura no campo curricular da área do conhecimento"
. Argumenta que, de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Física integra a área de Linguagens, preenchendo, assim, o requisito editalício. Aponta, ademais, a ilegalidade do ato por ausência de motivação formal, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e determinar a manutenção do impetrante no certame até julgamento final do writ.

Prestadas informações, a autoridade coatora sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação e, no mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, argumentando que a formação do impetrante não corresponderia à escolaridade exigida pelo edital.

O Estado do Pará ingressou no feito, aderindo integralmente às informações prestadas e informando o cumprimento da decisão liminar.

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

Posteriormente, o impetrante apresentou manifestação reiterando que a Educação Física integra a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, conforme a Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares Nacionais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que pratica ou ordena a prática do ato impugnado.

Embora a autoridade impetrada sustente que o ato teria sido praticado exclusivamente pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, verifica-se que o Processo Seletivo Simplificado foi promovido pela Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual se vinculam os atos administrativos questionados.

Ademais, em mandado de segurança, prevalece o entendimento de que a autoridade que detém competência para rever ou corrigir o ato impugnado possui legitimidade para integrar a relação processual.

A questão pode ser superada pela aplicação da
Teoria da Encampação
, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para sua aplicação, são necessários três requisitos cumulativos:
a)
existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que praticou o ato;
b)
manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; e
c)
ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento do
mandamus
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE.
TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).2. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida.3. Hipótese em que deve ser aplicada a teoria da encampação, tendo em vista que: (a) há vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no mandamus e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo (Governador do Estado e Secretário Estadual de Planejamento e Gestão); (b) a autoridade indicada como coatora se manifestou sobre o mérito da impetração; e (c) não há a modificação da competência do Tribunal de Justiça (art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Minas Gerais).4. Não é possível aplicar a teoria da causa madura (art. 515, § 3º, do CPC/1973) em sede de recurso ordinário, sob pena de supressão indevida do juízo natural constitucionalmente estabelecido para a análise originária do mandado de segurança. Precedentes.5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 44349 MG 2013/0386768-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

O mandado de segurança é meio constitucional adequado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF; art. 1º da Lei nº 12.016/2009).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o impetrante atende ao requisito de escolaridade previsto no Edital nº 03/2024 para o exercício da função de Professor – Educação do Campo e/ou Educação Escolar Quilombola, área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a existência de direito líquido e certo do impetrante de permanecer no certame.

A Constituição Federal consagra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência como vetores obrigatórios da atuação administrativa (art. 37, caput).

Da Violação ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório

O edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Suas regras devem ser estritamente observadas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica. É vedado à Administração inovar no curso do certame, criando requisitos não previstos originariamente.

MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO. ATO IMPUGNADO BASEADO EM EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE QUE VIOLA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO CONVOCADO DE PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS PREVISTAS NO PROCESSO SELETIVO. CONCESSÃO DA ORDEM.

(TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA: 00646805720218190000 202100403383, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/02/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/02/2022)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O impetrante que protocolou requerimento de inscrição para o processo seletivo 2018 com a finalidade de ingresso como voluntário à prestação de serviço militar temporário junto ao Comando da Aeronáutica; que apresentou toda a documentação exigida no Edital EAT/EIT 1-2018; que sua inscrição foi indeferida por não atender os itens 3.7.2 e 3.7.15 – Anexo G - sem assinatura do candidato. 2. O edital vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos que se inscrevem no concurso público, não sendo possível que disposição posterior altere as regras nele previamente estabelecidas, em razão dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica. 3. Não merece reforma a sentença, isso porque não há exigência expressa de assinatura do candidato, além do fato de se tratarem de informações por ele prestadas. 4. Remessa oficial desprovida.

(TRF-3 - RemNecCiv: 50029891820174036000, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/05/2020)

No caso em apreço, o Edital nº 03/2024, em seu Anexo I, estabeleceu como requisito de escolaridade para a função de Professor de "Linguagens, Códigos e suas Tecnologias" (Educação do Campo e/ou Quilombola) o seguinte: "Licenciado em Educação do Campo com ênfase na área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias OU Licenciatura no campo curricular da área do conhecimento"

A análise do dispositivo editalício revela que não há qualquer menção à exigência de Licenciatura em Letras. Ao contrário, o edital apresenta uma alternativa genérica: possuir licenciatura no "campo curricular da área do conhecimento".

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada nos termos da Lei nº 13.415/2017 e do art. 26 da Lei nº 9.394/1996 (LDB), documento normativo que rege os currículos da educação básica no Brasil, organiza o conhecimento em áreas, e a Educação Física está inserida, de forma expressa, na área de "Linguagens e suas Tecnologias", ao lado de Língua Portuguesa, Arte e Língua Inglesa.

Logo, não se mostra juridicamente sustentável a interpretação administrativa que restringe o alcance do edital exclusivamente aos licenciados em Letras. A Administração Pública não pode criar exigência nova ou promover interpretação restritiva que reduza o universo de candidatos habilitados quando o próprio instrumento convocatório não estabeleceu tal limitação.

A formação do impetrante como Licenciado em Educação Física o enquadra na exigência alternativa do edital. A decisão da comissão de criar um requisito não previsto – a formação em Letras – e desconsiderar a formação do candidato que se amolda às regras postas, constitui flagrante violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a Administração está vinculada às regras do edital, sendo vedada a criação de requisitos não previstos no instrumento convocatório, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e isonomia.

Destaca-se julgado nessa esteira de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL . INCLUSÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA LISTA GERAL. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 17.292/2017 E NO EDITAL DO CERTAME . VINCULAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital . 3. Ausente impugnação ao edital de instrumento convocatório no momento oportuno, inviável a presente via para contestar as regras ali estabelecidas, ainda mais quando o foram com respaldo na legislação aplicável à espécie. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no RMS: 70491 SC 2023/0006675-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Nesses termos, a Administração Pública não podendo criar exigências ou restrições não expressamente previstas nas regras do edital do certame.

Da Violação ao Princípio da Motivação dos Atos Administrativos

Além da ilegalidade material, o ato de eliminação padece de vício formal. Conforme narrado na inicial e não refutado especificamente nas informações, a exclusão do impetrante foi comunicada de forma verbal, sem a expedição de um ato administrativo escrito, formal e, acima de tudo, motivado.

O princípio da motivação, previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, é uma garantia fundamental do administrado, pois permite o controle da legalidade e da moralidade dos atos da Administração. A ausência de fundamentação clara e explícita para um ato que restringe direitos, como a eliminação de um candidato de concurso público, torna-o nulo. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a nulidade de atos de eliminação em concursos públicos desprovidos da devida motivação.

Nesse sentido:

Ementa: Direito administrativo e direito processual civil. Apelação Cível. Remessa Necessária. Mandado de segurança. Anulação de ato administrativo. eliminação de candidato em concurso público por falta de motivação específica. Concurso Público para o Cargo de Pedagogo. Fundamentação genérica do ato administrativo. Nulidade do ato. Direito líquido e certo. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, em sede de sede de remessa necessária. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo Estado do Paraná contra sentença que concedeu mandado de segurança, anulando ato administrativo que eliminou candidato aprovado na prova prática, de concurso público para o cargo de Pedagogo, sob a alegação de fundamentação genérica e ausência de motivação específica para a desclassificação. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a segurança deve ser mantida em razão da alegação de eliminação do candidato em concurso público, considerando a divergência entre o tempo de duração do vídeo apresentado e os critérios estabelecidos no edital. III. Razões de decidir3. A motivação da eliminação do candidato foi genérica e não individualizada, violando o dever de motivação dos atos administrativos. 4. O candidato havia sido previamente aprovado em resultado preliminar, cumprindo os requisitos do edital. 5. A divergência entre a duração do vídeo apresentado pelo candidato e a alegada pela administração pública gerou dúvida sobre a legalidade da eliminação. 6. A ausência de motivação específica comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa do impetrante.IV. Dispositivo e tese7. Apelação conhecida e desprovida, confirmando a sentença em sede de remessa necessária.Tese de julgamento: A ausência de motivação específica em ato administrativo que resulta na eliminação de candidato em concurso público, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, autorizando a concessão de mandado de segurança para anulação do ato e reintegração ao certame._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, LV, e 37; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; CPC, art. 14, § 1º.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Mandado de Segurança nº 0001976-40.2024.8.16.0047, Rel. Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4ª Câmara Cível, j. 16.12.2024; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0109730-22.2023.8.16.0000, Rel. Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão, 4ª Câmara Cível, j. 24.06.2024; TJPR, Mandado de Segurança nº 0004151-10.2022.8.16.0004, Rel. Desembargador Rogério Etzel, 5ª Câmara Cível, j. 17.03.2025; Súmula nº 665/STJ.

(TJ-PR 00758587120238160014 Curitiba, Relator: substituta luciani de lourdes tesseroli maronezi, Data de Julgamento: 30/09/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO MILITAR. COMANDO DA AERONÁUTICA. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME:1. Apelação interposta pela União contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão do autor do Processo Seletivo para Convocação, Incorporação e Cadastramento em Banco de Dados de Oficiais Temporários da Aeronáutica, na especialidade Administração, assegurando sua participação nas etapas seguintes à inspeção de saúde, com garantia de incorporação em caso de aprovação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão do autor do certame por inaptidão na inspeção de saúde, fundamentada em parecer insuficientemente motivado. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. A decisão de eliminação, que apreciou o recurso administrativo, padece de motivação insuficiente, apresentados pelo autor e não indica os elementos nos quais embasada a conclusão de inaptidão por falta de atendimento do requisito cardiocirculatório. 4. É a motivação do ato administrativo que torna possível seu controle. Se a motivação é insuficiente, como acontece no caso, não há como ser sindicado seu conteúdo, tratando-se, portanto, de um vício formal, que deve ser corrigido na via judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE:6. Negado provimento à apelação, confirmando-se a sentença que anulou o ato administrativo de exclusão do autor do processo seletivo.Tese de julgamento: A exclusão de candidato em concurso público para ingresso em carreira militar temporária deve observar estritamente a legalidade e a motivação adequada dos atos administrativos. ___________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, X; Lei nº 6.880/1980; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5039161-74.2023.4.04.0000, Rel. G. L., 12ª Turma, 22/02/2024; TRF4, 5004125-46.2016.4.04.7103, Rel. C. A. S. L. J., 4ª Turma, 17/05/2018; TRF4, Apelação Cível nº 5013609-29.2014.404.7112, Rel. F. Q. da S., 3ª Turma, 26/11/2015.

(TRF-4 - AC: 50134255820234047112 RS, Relator: LUCIANE MERLIN CLÈVE, Data de Julgamento: 29/07/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 29/07/2025)

A falta de um documento formal que exponha as razões de direito e de fato para a desclassificação impediu o impetrante de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa, configurando outra patente ilegalidade.

Resta demonstrada a flagrante ilegalidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024. A Administração Pública violou o princípio da vinculação ao edital, ao exigir requisito de formação não previsto, e o princípio da motivação, ao promover a exclusão do candidato de forma verbal e sem fundamentação.

A formação do impetrante em Licenciatura em Educação Física atende à exigência de "Licenciatura no campo curricular da área do conhecimento" de "Linguagens, Códigos e suas Tecnologias", conforme as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular.

Dessa forma, a concessão da segurança é medida que se impõe para restabelecer a legalidade e garantir o direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para: declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024 da SEDUC/PA; assegurar sua permanência no certame para a função de Professor – Educação do Campo e/ou Educação Escolar Quilombola, área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e determinar às autoridades coatoras que promovam o regular prosseguimento do candidato nas etapas subsequentes do processo seletivo, observada sua classificação e o atendimento dos demais requisitos editalícios.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 do STJ e 512 do STF.

Sem custas.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026